Tribunal: TJDFT
Processo: 0740075-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. GENÉRICO DIREITO DE REGRESSO. INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1) O pedido de denunciação da lide, quando se baseia em um genérico direito de regresso a ser objeto de dilação probatória, não se coaduna com a celeridade e eficiência processual, objetivos de qualquer intervenção de terceiros, não só da denunciação da lide.

2) A pretensão da parte que pretende se eximir de qualquer responsabilidade e atribuí-la, integralmente, ao terceiro denunciado, impõe o indeferimento da denunciação requerida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

3) Agravo de instrumento provido.